Tribunal: STF
Processo: RE 73046
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-09
Data de publicação: 1982-11-09

Ementa:
- Honorários de advogado.
Fixação. Procedência parcial da ação. Artigo 64 do C.P.C. De 1939. 
Embora tenha a ação sido julgada procedente, apenas em parte, cabível, excepcionalmente, a fixação dos honorários de advogado em percentual sobre valores correspondentes aos meses em relação aos quais foi decidido que a ré deveria prestar contas à autora, consideradas as circunstâncias da causa, para tal fixação (Súmula 369). Quanto ao dissídio jurisprudencial, não chegou ele a ser comprovado (Súmula 291). Recurso não conhecido.